Tribunal: TJDFT
Processo: 0713698-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713698-65.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA AGRAVADO: MARCOS JOSE BARBOSA FERREIRA JUNIOR D E S P A C H O MÁRIO HENRIQUE NASCIMENTO MARINO DA SILVA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante afirma que restaram exauridas nos autos as providências para atingir o patrimônio do Agravado. Acrescenta que, nos termos da Resolução no 4.656 e Comunicado no 31.506/2017 do Banco Central do Brasil, os bancos digitais – fintechs – estão fora do alcance do BACENJUD. Destaca que, da mesma forma que a consulta conveniada ao BACENJUD, o encaminhamento de ofício aos bancos digitais selecionados não importa em quebra do sigilo de dados do Recorrido. Requer a reconsideração da decisão para “conceder EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente recurso, ex vi dos arts. 13, §5o, I; 139, III e IV; 1.019, I, todos do CPC e previsão normativa da Resolução no 4.656 e o Comunicado no 31.506/2017, do Banco Central do Brasil - Comunicado no 31.506/2017 do BACEN, a fim possa suspender os efeitos da r. decisão objurgada que indeferiu a expedição de ofício aos bancos digitais – fintechs, para o imprescindível acatamento quanto a consulta via oficiamento aos bancos digitais não incluídos no Banco Central do Brasil, para o alcance de numerários e ativos financeiros do Agravado, permitindo assim o imediato prosseguimento da utilização dos variados recursos e mecanismos de constrição patrimonial em face do Agravado”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado MARCOS JOSÉ BARBOSA FERREIRA JÚNIOR para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator